Tribunal: TJES
Processo: 5018211-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018211-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA MAGIONI MOURA LEITE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018211-90.2025.8.08.0012.

RECORRENTE
:
ANDREA MAGIONI MOURA LEITE.

RECORRID
O
:
MUNICIPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17607572.

Contrarrazões em Id. 17607579.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPTU. ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATO SUPERVENIENTE CONFIGURADO (ART. 493, CPC). PERDA PARCIAL DO OBJETIVO DO PEDIDO DECLARATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ART. 37, §6º, CF). DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ANDREA MAGIONI MOURA LEITE em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra o MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Na peça exordial, a autora alegou ser legítima proprietária do lote nº 13, cadastrado sob a inscrição imobiliária municipal nº 34144-63-34-0139-001, sustentando a regularidade no pagamento do IPTU de 2021 a 2025 e aduzindo ter sido indevidamente surpreendida com a inscrição de seu nome nos bancos de dados do SPC Brasil por um suposto débito de R$ 3.252,91.

Argumentou que a cobrança decorria de erro material de lançamento da Administração Pública, a qual vinculou à sua inscrição fiscal uma benfeitoria inexistente ou situada em área de servidão vizinha, requerendo a declaração de inexistência da obrigação tributária e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, contudo, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que os comprovantes acostados diziam respeito à inscrição final 000, registrada em nome de terceiro, mantendo hígida a presunção de legitimidade do ato administrativo diante da falta de comprovação de quitação da inscrição final 001 cobrada.

Irresignada, a autora interpôs o Recurso Inominado de id. 17607572, arguindo preliminar de nulidade da sentença por fundamentação aparente e, no mérito, sustentando o erro material de georreferenciamento do fisco, uma vez que o polígono hachurado pela Prefeitura situa-se em faixa de servidão de uso comum e não dentro de sua propriedade privativa, a qual permanece desprovida de edificações.

Pleiteia, por conseguinte, a reforma integral da decisão para declarar a inexistência da dívida, a exclusão definitiva das restrições creditícias, a retificação do cadastro imobiliário e a fixação de verba indenizatória por danos morais.

Ademais, no curso da fase recursal, a recorrente peticionou noticiando fato superveniente (id. 19283058), instruído com o Ofício/SEMFI-CCIM-PMC nº 469/2026, demonstrando que a própria Coordenação de Cadastro Imobiliário e Mobiliário do Município de Cariacica acolheu a revisão administrativa, atualizou o cadastro do imóvel, inativou a inscrição final 001 e cancelou integralmente os débitos de IPTU que originaram a controvérsia judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar, preliminarmente, se a sentença recorrida padece de nulidade por deficiência de fundamentação e, no mérito, examinar a subsistência e a legalidade do lançamento tributário de IPTU efetuado sob a inscrição imobiliária final 001, diante da alegação de erro material de georreferenciamento cadastral que vinculou benfeitoria situada em área de servidão ao imóvel da recorrente. Outrossim, cumpre verificar a repercussão processual e material do superveniente ato administrativo do Município de Cariacica que inativou referida inscrição e cancelou os débitos em litígio, bem como avaliar a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado e o cabimento de indenização por danos morais decorrentes da restrição creditícia implementada contra a contribuinte.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, cumpre acolher a documentação juntada pela recorrente no id. 19283058 (Ofício/SEMFI-CCIM-PMC nº 469/2026). Tratando-se de documento datado de 16/04/2026, ou seja, posterior à prolação da sentença e à própria interposição do recurso, evidencia-se como fato e prova supervenientes legítimos, cuja apreciação é impositiva por influenciar diretamente no julgamento do mérito, nos exatos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil (CPC):

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo de consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Do exame do referido Ofício lavrado pela Coordenação de Cadastro Imobiliário e Mobiliário do Município de Cariacica, verifica-se que a Administração Pública reconheceu o erro material de georreferenciamento, procedendo à inativação da inscrição fiscal final 001 e ao cancelamento integral dos débitos de IPTU correlatos.

Desse modo, operou-se a perda superveniente do objeto e a consequente falta de interesse de agir quanto ao pedido contido na alínea
"c) que seja reconhecida e declarada a inexistência dos débitos tributários referentes aos exercícios de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, com a consequente determinação de retificação do cadastro fiscal do imóvel inscrito sob o nº 34144-63-34-0139-001, vinculado à Autora"
. Impõe-se, neste ponto, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Remanescendo o interesse recursal quanto à reparação extrapatrimonial, restou plenamente demonstrado que a restrição de crédito (SPC/SERASA) imposta à recorrente originou-se de cobrança fiscal reconhecidamente eivada de erro material. A conduta administrativa de inscrever o contribuinte em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros protetivos de crédito opera-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. No que tange ao
quantum
indenizatório, sopesando o caráter punitivo-pedagógico da medida, a capacidade econômica das partes e a extensão da lesão, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, julgando nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de declaração de inexistência dos débitos fiscais de IPTU (2021 a 2025) e retificação cadastral (item 'c' da exordial), diante do reconhecimento e cancelamento administrativo do débito pelo próprio Município, extinguindo o processo sem resolução do mérito neste ponto, com base no art. 485, VI, do CPC;

b)
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar desta fixação, observados os índices oficiais aplicáveis à Fazenda Pública.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme a previsão contida no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)